Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739597-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: IRACI NOGUEIRA DE SOUSA, LINCOLN DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Massa Falida de Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, em face da decisão (ID 44400973) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Agravo por ela interposto. Nas razões do recurso integrativo (ID 44825213), a Embargante/Agravante alega, em síntese, que a decisão combatida padece de omissão, porquanto desconsiderou que, após a decretação da falência, a falida perde a possibilidade de dispor do próprio patrimônio, tanto que não realiza transações financeiras desde o ano de 2017, e não é possível a pesquisa em seu nome na Receita Federal, pois está “inapta” no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ressalta que, dada a inviabilidade de realizar movimentação financeira, sob risco de cometer crime falimentar, o pagamento de custas judiciais ou qualquer outro ato de disposição dos bens da falida caracteriza-se como violação do ordenamento jurídico. Pede, ao final, que sejam reconhecidos os vícios e deferida a gratuidade de justiça. Irani Nogueira de Souza e Lincoln de Oliveira, ora Agravados, apresentaram contrarrazões, pela rejeição dos Aclaratórios (ID 45085398). A d. Procuradoria de Justiça manifestou ciência da decisão ora impugnada, sem a interposição de recurso (ID 45153074). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do decisum. A r. decisão foi clara e não desperta dúvida de que foi oportunizado à Embargante demonstrar a alegada hipossuficiência, para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, que contempla todas as custas, despesas e honorários de sucumbência do processo, não tendo ela se desincumbido desse ônus. Nesse sentido é a fundamentação da r. decisão atacada, verbis: “Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. (Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017). Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. A decretação de falência, por si só, não implica a concessão imediata da assistência judiciária gratuita. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da parte Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se.” A circunstância de a ora Embargante ser um ente jurídico despersonificado, detentor de personalidade jurídica, não a impede de dispor de valores para o pagamento das despesas processuais, tampouco a torna automaticamente hipossuficiente. A Administração de bens e direitos da falida possibilita que a embargante assuma novas despesas no desempenho desse mister. Ressalte-se que a lei de regência impõe à massa falida o ônus do pagamento das custas judiciais relativas às ações e às execuções em que ela tenha sido vencida (art. 84, IV, da Lei n.o 11.101/2005), e classifica os referidos créditos como extraconcursais, pagos com precedência sobre os créditos mencionados no art. 83 do referido diploma. Registre-se que o acesso a justiça, aqui analisado sob o enfoque da gratuidade de justiça, não se caracteriza quando a parte não preenche as condições necessárias para fazer jus ao referido benefício. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão judicial atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se a ausência dos vícios apontados, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com o resultado do pleito por ela vindicado, almejando, por meio destes declaratórios, o reexame das matérias suscitadas, o que é inviável. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, não há motivo para prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator